Tribunal: TJMT
Processo: 1015007-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVADO EM REGIME SEMIABERTO. AUTORIZADA A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA DO AGRAVADO. ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSTERIOR INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR INTERMÉDIO DE OUTRO PROMOTOR DE JUSTIÇA. 1. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA AO AGRAVADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. EXTREMA VULNERABILIDADE DO AGRAVADO, AINDA QUE TEMPORÁRIA, DE SITUAÇÃO DE RUA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 412/2021 DO CNJ. ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 146-B DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO. ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE. AGRAVADO TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO ÉDITO JUDICIAL. 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA, APÓS O MINISTÉRIO PÚBLICO TER CONCORDADO COM REFERIDA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO QUE É CONDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME REALIZADA. VULTOSO VALOR E IMPOSSIBILIDADE DECORRENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVADO. SITUAÇÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Constatada na audiência de justificação a situação de extrema vulnerabilidade do agravado, que chegou a passar por situação de rua, ainda que temporariamente, ficando impossibilitado de manter diariamente o carregamento da tornozeleira eletrônica, encontra-se escorreita a decisão do presidente do feito executivo de pena que, com base na situação fática e na Resolução n. 412/2021 do CNJ, determinou retirada do referido equipamento de monitoração eletrônica do agravado, mormente porque inexiste qualquer informação de descumprimento ou de outros elementos que justifiquem a imposição do monitoramento eletrônico,
Nos termos do art. 146-B da Lei das Execuções Penais, é facultado ao Juízo das Execuções Penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando caso a caso. Aliás, a imposição dessa medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência no Estado de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto.
2. É descabido o pleito do Ministério Público que, depois de concordar com a extinção da pena de multa pela situação de hipossuficiência do agravado, requer a reforma da decisão que concedeu o referido benefício ao reeducando que acabou por ficar em situação de rua, ainda que temporariamente, tendo ficado comprovada a sua situação de hipossuficiência, ainda mais quando o aludido pagamento é exigência para a manutenção da progressão prisional do agravado ao semiaberto.
3. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015007-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WALTER LUIZ FARIAS DA CONCEICAO - CPF: 964.769.071-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVADO EM REGIME SEMIABERTO. AUTORIZADA A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA DO AGRAVADO. ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSTERIOR INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR INTERMÉDIO DE OUTRO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
. 1. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA AO AGRAVADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
PARA O CUMPRIMENTO
DA PENA
.
EXTREMA VULNERABILIDADE
DO AGRAVADO
, AINDA QUE TEMPORÁRIA, DE SITUAÇÃO DE RUA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 412/2021 DO CNJ. ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 146-B DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO. ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE. AGRAVADO TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO ÉDITO JUDICIAL. 2.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA, APÓS O MINISTÉRIO PÚBLICO TER CONCORDADO COM REFERIDA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO QUE É CONDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME REALIZADA. VULTOSO VALOR E IMPOSSIBILIDADE DECORRENTE DA
HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVADO
. SITUAÇÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 3.
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.
Constatada
na
audiência de justificação a situação de extrema vulnerabilidade do agravado, que chegou a passar por situação de rua, ainda que temporariamente, ficando impossibilitado
d
e manter diariamente o carregamento da tornozeleira eletrônica, encontra-se escorreita a decisão do presidente do feito executivo de pena que, com base na situação fática e na Resolução n. 412/2021 do CNJ, determinou retirada do referido equipamento de monitoração eletrônica do agravado, mormente
porque
inexiste
qualquer informação de descumprimento ou de outros elementos que justifiquem a imposiç
ão do
monitoramento eletrônico,

Nos termos do art. 146-B da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, é facultado ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de
tornozeleira eletrônica, analisando caso
a caso
. Aliás, a imposição des
s
a medida de
controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente
a
alegação de inexistência
no
E
stado
de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

2.
É descabido o pleito do
Ministério Público
que,
depois de concordar com a extinção da pena de multa pela situação de hipossuficiência do agravado,
requer a reforma da decisão que concedeu o referido benefício ao
reeducando
que
acab
ou por ficar em situação de rua, ainda que temporariamente,
tendo
fic
ado
comprovada a sua situação de hipossuficiência, ainda mais quando
o
aludido
pagamento é exig
ência para a
man
u
te
nção da progressão prisional do agravado ao semiaberto.

3.
Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos d
o Processo Executivo de Pena n.
0007389-20.2006.8.11.0042
, permitindo a
Walter
Luis
Farias da Conceição
o cumprimento da sua pena no regime semiaberto sem monitoramento eletrônico.

O agravante, nas razões
vistas
no ID
217339198
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja determinado
ao
agravad
o
o uso de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que, na ausência de estabelecimento
prisional
adequado para cumprimento
da
pena em regime semiaberto, faz-se necessária a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico com o objetivo de fiscalização das demais condições impostas
a
o

reeducando;
bem como o afastamento da extinção da pena de multa.

O agravado
, nas contrarrazões que estão no ID
217341652
, requer o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
deste
recurso a este Tribunal de Justiça (ID
217341654
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer visto no ID
202000650
, opin
a
pelo provimento
do vertente
agravo em execução.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se destes autos que
o
agravad
o
estava cumprindo
pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira
eletrônica
,
de

28
(
vinte e oito
) anos e
8
(
oito
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
, dos quais já cumpriu 21 (vinte e um) anos 11 (onze) meses e 24 (vinte e vinte e quatro) dias, restando
, pois,
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a serem cumpridos
.

O

agravad
o
, diante da particularidade do caso,

requereu
, por intermédio da Defensoria Pública,
a
dispensa

do uso
do referido equipamento
, argumentando que
vive em situação de rua e não
tem
acesso à energia elétrica
, algo imprescindível para o devido fu
ncionamento do equipamento, além de ter pleiteado a extinção da pena de multa pela sua extrema situação de vulnerabilidade.

Na
oportunidade, o
J
uízo d
a
s

E
xecuç
ões

P
ena
is
permitiu o cumprimento da pena
do
agravad
o

sem monitoramento eletrônico
,
conforme pode ser visto a seguir
(ID 217341660, p.
62, e 217341661, p. 1/5):

[...]

OCORRÊNCIAS

Nos
termos da Resolução no. 01/2017/CM do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial no. 678, de 06 de novembro de 1992, o MM Juiz de Direito declarou aberta a presente
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
, com a apresentação do(a) recuperando(a), que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com a sua defesa constituída.

REQUERIMENTOS

DPE:
a defesa pugna pela continuidade do cumprimento da pena no regime semiaberto, todavia, em face da situação de rua vivenciada pelo apenado, requer a retirada da monitoração eletrônica. Almeja, a ainda, a isenção de multa com base na recomendação 425.

MPE:
o Ministério Público opina de forma favorável aos pedidos defensivos.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte deliberação:

“Vistos etc.

Trata-se de audiência de justificação realizada na presente data com a finalidade de promover a regularização do cumprimento da pena
pelo recuperando, em face do comparecimento espontâneo do apenado no “
POPruaJud
”.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o recuperando se encontra em cumprimento do regime semiaberto, mediante tornozeleira eletrônica, todavia em situação de rua.

Ora, resta evidente que a manutenção do apenado no regime intermediário com o uso de tornozeleira, na atual situação que o penitente se encontra, seria
condena-lo
ao descumprimento das regras, dada a nítida impossibilidade de abastecimento do equipamento e recolhimento domiciliar.

Tal situação dificulta o acesso ao fornecimento regular de energia elétrica, a fim de carregar o aparelho de monitoramento eletrônico, o que impõe a aplicação das alíneas “a” e “b”, do inciso I, do parágrafo único do artigo 8o da Resolução no 412, de 23 de agosto de 2021, que estabeleceu diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoas,
verbis
:

Art. 8o [...] Parágrafo único. Será priorizada a adoção de medidas distintas do monitoramento eletrônico, em conjunto com o encaminhamento voluntário à rede de proteção social, nos casos em que: I – as circunstâncias socioeconômicas da pessoa investigada, ré ou condenada inviabilizem o adequado funcionamento do equipamento, tais como: a) quando se tratar de pessoa em situação de rua; e b) quando se tratar de pessoa que reside em moradia sem fornecimento regular de energia elétrica ou com cobertura limitada ou instável quanto à tecnologia utilizada pelo equipamento; [...]

Nessa vertente, segue o pensamento de Rodrigo Duque Estrada Roig: “
Recorrendo ao princípio da intervenção mínima, outras sanções menos aflitivas ao projeto existencial da pessoa presa poderiam substituir a regressão de regime, limitando os danos causados pela experiência carcerária
” (Execução penal: teoria e prática – p. 294, 5a ed. Thomson Reuters, 2021).

Nesse sentido, se mostra razoável a inserção do penitente em medidas alternativas ao cárcere, tais como o comparecimento mensal.

Desse modo,
DETERMINO
a manutenção inserção do recuperando no cumprimento do regime
SEMIABERTO,
SEM O USO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
, mediante as seguintes condições:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante comparecimento mensal junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a
Empaer
e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas.

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a
Empaer
e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

para:

TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Apresentar- se mensalmente à Fundação Nova Chance, para assinar e comprovar o cumprimento da pena.

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES

ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

DETERMINO
que a equipe psicossocial que atua neste Juízo contate a equipe do POP RUA para que realize atendimento com o recuperando.

Frisa-se, tendo em vista que o recuperando se encontra em situação de rua, com fundamento no art. 8o, parágrafo único, inciso I, alínea “a”, da Resolução 412 do CNJ,
AUTORIZO
a sua permanência no regime semiaberto com a dispensa quanto ao uso de monitoração eletrônica;
PROCEDA-SE
a retirada da
tornzoeleira
eletrônica
.

O RECUPERANDO SAIRÁ ACOMPANHADO PELO SERIVDOR DO ESCRITÓRIO SOCIAL
, para
SER ACOLHIDO

em todas as suas necessidades, inclusive, inserido em frente de acompanhamento/tratamento contra o uso de álcool, bem como, vaga de trabalho e atenção psicossocial
.

Por fim, ante a extrema hipossuficiência do recuperando, DECLARO a extinção da pena de multa imposta nos autos, com fundamento na Recomendação 425
.

O ESCRITÓRIO SOCIAL poderá dar a atenção necessária ao recuperando, nas áreas social, médica, educacional e de trabalho, durante o cumprimento da pena.

ORIENTO que o apenado obtenha o aplicativo “Escritório Social Virtual”, via
PlayStore
ou
AppStore
para acesso aos serviços de assistência social. (
PlayStore
ou
AppStore
→ Escritório Social Virtual → baixar aplicativo).

Às URGENTES providências.”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por mim, (Thamara Fernanda
Nieland
Borges – Assessora de Gabinete II), o presente termo que vai assinado digitalmente por este magistrado.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

[assinatura eletrônica datada de 11.12.2023]
.
Colorimos;
demais d
estaques no original

Todavia,
neste recurso, o
Ministério Público alega que é necessária a fiscalização eletrônica
do cumprimento da pena da agravad
o
, ao argumento de que
“
afastado a suposta constatação de “população em situação de rua” do agravado, conforme demonstrado no

tópico anterior, o juízo de piso, ao deferir ao agravado a dispensa de uso de
aparelho para monitoração eletrônica, calcado em particular interpretação da Resolução n.o 412/2021 do CNJ, sem observar a Resolução n.o 425/2021 também do CNJ, incorreu em grave equívoco, sobretudo porque viola a execução progressiva da pena e a isonomia
”

Ocorre que, da análise dos documentos jungidos nestes autos em conjunto com pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado nos autos do
p
rocesso
e
xecutivo de
p
en
a em alusão, malgrado o
p
romotor de
j
ustiça Rodrigo de Araújo Braga Arruda tenha se insurgido contra a
aludida
decisão, sustentando que o agravado não se encontra em situação de rua e exerce atividade lícita, tanto que havia proposta
o
pagamento

d
a pena de multa em parcelas mensais de R$ 50,00 (cinquenta reais)
, constata-se que
,
na audiência de justificação
na qual o édito judicial reprochado foi
prolatad
o
,
que o
p
romotor de
j
ustiça Henrique Schneider Neto estava presente
à
assentada e constatou que o
reeducando
se encontrava naquele momento, ainda que temporariamente, em situação de rua, tanto que
se
manifestou favoravelmente à retirada da tornozeleira eletrônica e no pedido formulado pela Defensoria Pública de
“isenção”
da pena de multa, tendo em vista a situação de
hipossuficiência

de

Walter
Luis
.

C
onquanto o agravado
tenha
comprovado anteriormente que estava desenvolvendo atividade laboral lícita
de serviços gerais
, auferi
ndo
renda
bruta
de R$ 1.276,23 (mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos)
;
e
que tinha
residência fixa
,
por
cuja
kitnet
,
pagava o alugue
l
de R$ 450,00 (quatrocentos reais),
por força do cumprimento das obrigações para se manter no regime semiaberto,
o
reeducando
ficou em situação de rua
muito provavelmente
por não conseguir suportar
o
referido ônus em decorrência de sua parca renda e,
por
isso,
enfrentou
dificuldades
para
manter a tornozeleira eletrônica com carga para o realização do monitoramento eletrônico.

Nesse contexto, ainda que o
p
romotor de
j
ustiça que subscreveu a peça recursal
tenha
independência funcional,
o promotor de justiça
que atuou na audiência de justificação teve contato com a realidade fática e
concordou
com o deferimento do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica
do agravado
, cujas condições foram confirmadas pela autoridade judiciária que agiu com acerto
ao
deferir
o
aludido pedido, com base
Resolução n. 412/2021 do CNJ, sem

que houvesse qualquer mácula ao
que determina a
Resolução n. 425/2021 também do CNJ
.

Além disso, na espécie, está
evidente que o
agravado
vem cumprindo de forma regular a sua pena, sem qualquer informação de descumprimento ou de outros elementos que justifiquem a imposiç
ão de monitoramento eletrônico
, ainda que tenha apresentado novo endereço como residência na qual
,
seja por aluguel ou
seja de
favor
,
ele esteja mantendo como seu ponto de refer
ência,
isso
sem contar que
d
os
28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão

aos
foi condenado, já cumpriu 21 (vinte e um) anos 11 (onze) meses e 24 (vinte e vinte e quatro) dias, restando a cumprir 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Se isso não bastasse, consta na guia de situação carcerária do agravado que ele
preencheu o critério objetivo para concessão de livramento condicional em 31 de janeiro de 2024, tanto que, após a prolação da decisão
invectivada
, foi certificado a instauração de um incidente, de ofício, para a análise de referido benefício, não sendo razoável a pretensão deduzida neste agravo em execução penal, conforme se infere da certidão constante no ID 217341661, p. 17,
abaixo reproduzida:

Ainda sobre o tema,

deve ser registrado
, outrossim,

que a norma contida o art. 146-B da Lei d
a
s
Execu
ç
ões
Pena
is
, faculta ao juízo definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, de acordo com o caso concreto, tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I - (
VETADO
);

II -
autorizar
a saída temporária no regime semiaberto;

III - (
VETADO
);

IV -
determinar
a prisão domiciliar;

V - (
VETADO
);

Parágrafo único. (
VETADO
)

Destacamos

Logo,
na espécie
, não há que se falar em obrigatoriedade do uso de tornozeleira como condição para a fiscali
zação e o cumprimento da pena d
o agravado
no regime semiaberto, sobretudo porque não existe
nestes autos notícia de que
tenha deixado de cumprir qualquer das obrigações assumidas.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E
PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM AS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS – FACULDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 146-B da Lei no 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas
.

(
N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS
,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05.03.2024,
Publicado
no DJE 11.03.2024)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados
.
2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira. Agravo desprovido.
(TJMT - N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
02.03.2022,
Publicado
no DJE 31.03.
2022)
Destacamos

Além do mais, em casos que tais, deve ser prestigiado o entendimento do juízo originário,
porqu
e
está próximo à realidade fática e processual, que nesse mister,
malgrado o crime
praticado pel
o

agravado

tenha sido
grave e
violento
, concluiu que a medida de monitoramento eletrônico
almejada pelo agravante
é
desnecessária.

Isso porque
,
não se pode olvidar que
subsiste tratamento igualitário àqueles que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada pela lei, diferenciando-os dos
reeducandos
que não cumprem as obrigações
descritas no
édito judicial e
, por consequência
, permanecem na senda dos crimes. Logo,
a
atuação da autoridade judiciária
deve
prestigia
r
as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar a máxima inserção
dos
que são merecedores desse reconhecimento.

Cumpre registrar, outrossim, que a imposição do monitoramento eletrônico não se justifica sob o argumento de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer q
ue o monitoramento eletrônico do
agravad
o, considerando a situação fática do caso em análise,
é uma medida desarrazoada, ainda que seja
com vistas à
fiscalização do cumprimento efetivo das obrigações
impostas

à
sua pessoa
no
édito
judicial
, pois, como dito alhures, até o presente momento, há notícias de cumprimento a contento das obrigações assumidas, inexistindo razões objetivas e concretas que indiq
uem a imprescindibilidade do monitoramento.

Seguindo essa ordem de ideias, deve ser ressaltado, também, que a realização da fiscalização eletrônica apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento
da pena,
evidencia que o Estado tem falhado em fornecer os meios necessários e legalmente previstos para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena, consubstanciada em substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Sendo assim,
não obstante o
agravante sustente a necessidad
e de monitoramento eletrônico d
o agravado
diante da ausência de estabelecimento
prisional
adequado no qual possa cumprir a sua pena no regime semiaberto
;
como
também
para garantir a fiscalização do seu devido cumprimento, em casos como o discutido nestes autos, não basta
apenas
referências abstratas sobre a efetividade da pena, eis que esse elemento não é capaz de, por si só, demonstrar a necessidade do uso d
e
tornoze
leira.

Por outro viés,
também não assiste razão
ao
Ministério Público
,

quando
depois de concordar com a extinção da pena de multa pela situação de
hipossuficiência

do agravado,
se
insurg
e
contra tal medida, não sendo demais deixar assentado que
, após o pedido de parcelamento
do valor da multa
em R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais, o agravado acabou por ficar em situação de rua e, mesmo que posteriormente tenha conseguido algum lugar para se abrigar o pagamento da multa
foi
exigido para que ele conseguisse manter a sua progressão no regime semiaberto
, tendo
comprov
ado
não possuir condições de efetuar
a

quitação
da multa no valor de R$ 52.812,96 (cinquenta e dois mil, oitocentos e doze reais e noventa e seis centavos) atualizada até 29 de novembro de 2022 (ID 217341659, p. 81), diante da sua situação de miserabilidade financeira,
uma vez
que recebe

o valor
bruto
de
R$ 1.276,23 (mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos)

pela
na função

de
servente
e na execução de
serviços gerais,
motivo pelo qual
não
há
qualquer reparo a ser realizado na decisão agravada.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao
agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão prolatada
pelo Juízo da 2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024